Tribunal: STF
Processo: HC 228344
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.5.2023 por Franklin Oliveira Krausen, advogado, em benefício de Jean Ozi da Rosa Vieira, contra decisão prolatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 822.998/RS.



O caso



    2. Consta da presente impetração ter sido o paciente preso preventivamente, em 5.1.2023, pela alegada prática do delito de roubo majorado, tipificado no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (fls. 47, 56-58, e-doc. 4).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5122899-02.2023.8.21.7000/RS no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e requereu a concessão de liberdade provisória, afirmando ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em 8.5.2023, o Relator, Desembargador Ivan Leomar Bruxel, indeferiu a medida liminar em razão da gravidade da conduta praticada e pela possibilidade de reiteração delitiva (fls. 51-62, e-doc. 4). 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 822.998/RS no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de revogação da prisão preventiva. Sustentou-se a possibilidade de extensão “ao paciente do benefício concedido a outro corréu, que foi colocado em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere” (fl. 68, e-doc. 4). 



    Em 15.5.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente a impetração pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (fl. 68-70, e-doc. 4). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante postula a concessão de liberdade provisória ao paciente. Argumenta que “o magistrado de piso que decretou e manifestou-se pelo indeferimento da extensão de beneficio, valeu de termos genéricos, que não justificam a medida excepcional imposta” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Alega que “o fumus commissi delicti como visto é o requisito da prisão preventiva, exigindo-se, para sua decretação, que existam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Dessa forma, elementos anexos no Inquérito Policial não confirmam a participação do Sr. Jean Ozi na empreitada criminosa, visto que a própria vítima em seu primeiro depoimento em Delegacia quando mostrada a fotografia de Patrick Brendon, pessoa que também estava sendo investigada, disse: ‘possui características semelhantes, mas não posso afirmar por que a pessoa ficou mais afastada, e usava máscara e boné’. Vossa Excelência Patrick Brendon é negro e Jean Ozi é branco, que características semelhantes são essas?” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que “não há nos autos elementos suficientemente idôneos para se chegar a inarredável conclusão de que a liberdade do requerente causara alguma insegurança à sociedade, isso pelo fato de que o Estado terá o controle sobre o acusado, de forma eficiente, como a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”(fl. 13, e-doc. 1).



    Assinala que o “paciente [teria sido] preso cautelarmente no dia 13/09/2019 pela suposta prática do crime de roubo majorado. No bojo do HC 70082932617, a prisão preventiva do corréu Paulo Henrique foi substituída por medidas cautelares diversas. Considerando que a participação do paciente foi, em tese, menos grave que a do corréu e que possui circunstâncias pessoais favoráveis, é possível a extensão do benefício ao paciente. Constrangimento ilegal configurado” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Em razão da urgência da situação retratada, diante do flagrante coação verificada, presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, desde logo, se requer seja concedida a medida liminar para permitir que ora o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP) até o julgamento do mérito deste remédio heroico, tendo em vista a extensão de benefício, dada circunstâncias idênticas ao corréu Luciano, conforme art. 580 do Código de Processo Penal, revogando a prisão preventiva.



    Subsidiariamente, requer seja relaxada a prisão, em decorrência de ausência de fundamentação, onde o fundamento das prisões sem dúvida discorreu de termos e forma genérica. 



    Caso Vossa Excelência entenda pela aplicação da prisão, deve ser apreciado o Distinguishing, previsto no art. 315 do CPP, §2, incisos VI da Lei 13.964/2019, para distinguir e fundamentar a discordância da jurisprudência (Habeas Corpus Criminal, Nº 70083595876, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 29-01-2020), anexada na exordial, sob pena de nulidade.



    Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer a expedição de ofício, a fim de que a MM. Juízo de piso preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de habeas corpus definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário alvará de soltura em favor do ora paciente.



    Nestes termos, pede e espera deferimento” (sic, fl. 24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 822.998/RS. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5122899-02.2023.8.21.7000 pelo Desembargador Ivan Leomar Bruxel, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Pelo que consta dos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se considerar a fundamentação da decisão proferida pelo Desembargador Ivan Leomar Bruxel, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 5122899-02.2023.8.21.7000/RS:



    “De pronto, observa-se que as alegações quanto a legalidade/necessidade do decreto prisional, aplicação de medidas cautelares diversas e insuficiência probatória já foram analisadas em outra oportunidade, por meio do Habeas Corpus n. 5152967-03.2021.8.21.7000, conforme ementa já colacionada. 



    E, ausente fato novo, não há motivo para reexame nos pontos já enfrentados, ao menos de forma liminar, diante da existência de decisão colegiada. 



    Ademais, há alegação de que seria possível a extensão dos benefícios concedidos ao corréu LUCIANO, com base no artigo 580 do CPP. 



    Com efeito, ao contrário de JEAN, o corréu LUCIANO se encontra em liberdade e sua situação, ao que tudo indica, não é a mesma. 



    LUCIANO, em que pese possua antecedentes, são antigos, datando os fatos de 2006 e 2008. JEAN, por sua vez, ostenta condenação definitiva por fato ocorrido em 2015. 



    A princípio, então, inviável a extensão do benefício. 



    Anoto, por fim, que, em matéria de prisão preventiva, deve ser observado o princípio da confiança no Juiz do processo de origem, uma vez que está presente no local onde o crime é supostamente cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo, portanto, o melhor a avaliar a necessidade da segregação cautelar. 



    Por isso, a pretensão de liminar vai indeferida”(fl. 61, e-doc. 4).



    O juízo da Terceira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre decretou a prisão preventiva com os seguintes fundamentos:



    “O delito, em tese, praticado pelo suspeito é grave, cometido com grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, em concurso de agentes. 



    Houve o reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado. 



    De pronto se verifica que a busca pelo ganho fácil, permite concluir que o produto é meio de sustento e a reiteração factível. (...)



    Quanto aos requisitos legais, os elementos que autorizam a prisão preventiva estão atendidos, sejam os pressupostos do art. 312, o fumus commicci delicti, diante do acolhimento da peça incoativa, e o periculum libertatis, quando a segregação é medida a ser imposta para impedir o cometimento de novos delitos, garantir a ordem pública e aplicabilidade da lei penal. Por fim a previsão do art. 313, I, do CPP, uma vez que o delito de roubo tem previsão de pena máxima superior a 4 anos. 



    Assim, presentes indícios suficientes da autoria e materialidade do delito, acolho a representação da Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEAN OZI DA ROSA VIEIRA, RG 5109224088, a fim de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312, Código de Processo Penal. 



    Expeça-se mandado de prisão, com prazo até 24/02/2041. A ordem deverá ser cumprida no período diurno” (fls. 56-57, e-doc. 4).



    11. A prisão preventiva justifica-se, portanto, pela periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça (uso de arma de fogo) e em concurso de agentes, além da possibilidade de reiteração delitiva, realçada pela extensa certidão de antecedentes criminais do paciente (fls. 10-16, e-doc. 2).



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa.



    A análise dos autos não comprova ilegalidade ou teratologia na negativa de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada e mantida pelas instâncias anteriores considerando a gravidade concreta da conduta imputada.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constituir motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.419-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).  



    12. Para rever as decisões de decretação e de manutenção da prisão do paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.  



    13. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).  



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora